Tribunal: TJDFT
Processo: 0701101-04.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE REPAROS EM IMÓVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM RÉPLICA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE OS DOCUMENTOS.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte ré se manifestou nos autos e foi silente quanto aos documentos juntados com a réplica, ocorrendo o fenômeno da preclusão.
2. Recurso desprovido. Sentença mantida.